Tribunal: TJSP
Processo: 0000603-54.2018.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Corrupção ativa
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
CORRUPÇÃO ATIVA – materialidade – prova oral confirma que foi oferecida vantagem indevida consistente em R$ 4.000,00 a funcionário público, qual seja, policial, para determina-lo a omitir ou retardar ato de ofício.
CORRUPÇÃO ATIVA – autoria – depoimentos policiais que confirmam a prática delitiva – validade – filmagem que não é imprescindível, tampouco exigível para a condenação – fato

Ementa:
CORRUPÇÃO ATIVA – materialidade – prova oral confirma que foi oferecida vantagem indevida consistente em R$ 4.000,00 a funcionário público, qual seja, policial, para determina-lo a omitir ou retardar ato de ofício.
CORRUPÇÃO ATIVA – autoria – depoimentos policiais que confirmam a prática delitiva – validade – filmagem que não é imprescindível, tampouco exigível para a condenação – fato típico formal e materialmente.
PENA – primeira fase – aumento mantido e corrigida a pena de multa – período depurador que não se aplica aos maus antecedentes – demais fases – inexistência de circunstâncias – regime semiaberto – mantença – substituição – não cabimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000153662
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000603-54.2018.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que é apelante JULIO CESAR
PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
para reduzir a pena, fixando-a em 03 anos de reclusão em regime semiaberto e 15 dias-
multa.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ZORZI
ROCHA (Presidente sem voto), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
LAURO MENS DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000603-54.2018.8.26.0548 - Campinas - VOTO No 21.421
2/8
Apelante(s): Júlio Cesar Pereira
Apelado(a)(s): Ministério Público
Origem: 3a Vara Criminal do Foro de Campinas
Data do fato: 16/03/2018
CORRUPÇÃO ATIVA materialidade prova oral confirma que
foi oferecida vantagem indevida consistente em R$ 4.000,00 a
funcionário público, qual seja, policial, para determina-lo a omitir
ou retardar ato de ofício.
CORRUPÇÃO ATIVA autoria depoimentos policiais que
confirmam a prática delitiva validade filmagem que não é
imprescindível, tampouco exigível para a condenação fato típico
formal e materialmente.
PENA primeira fase aumento mantido e corrigida a pena de
multa
período depurador que não se aplica aos maus
antecedentes demais fases inexistência de circunstâncias
regime semiaberto mantença substituição não cabimento.

Ao relatório da r. sentença1 que ora se
adota, acrescenta-se que o apelante foi condenado como incurso no
artigo 333, caput, do Código Penal, à pena de 03 anos de reclusão,
em regime semiaberto, e ao pagamento de 30 dias-multa.
O réu apelou2 alegando ser cabível a
absolvição por insuficiência probatória por não haver filmagem, que
não pode ser substituída pelo testemunho. Sustentou também ser o
fato atípico, vez que o oferecimento da vantagem teria sido posterior
ao ato praticado. Sustentou ainda inexistir lesão ao bem jurídico, pois
desde o início os policiais não aceitaram o valor supostamente
oferecido. Subsidiariamente pleiteou a fixação da pena no mínimo e
afastamento dos maus antecedentes por ter transcorrido o prazo de
05 anos. Por fim, pleiteou a aplicação de pena restritiva de direitos.
1 Folhas 212.
2 Folhas 225.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000603-54.2018.8.26.0548 - Campinas - VOTO No 21.421
3/8
Apresentadas contrarrazões3.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou4 pelo não provimento ao recurso.
É o relatório.
A prova oral confirma que foi oferecida
vantagem indevida consistente em R$ 4.000,00 a funcionário público,
qual seja, policial, para determina-lo a omitir ou retardar ato de ofício.
Patente, portanto, a materialidade delitiva.
Quanto à autoria, o acusado negou a
prática delitiva. Foi abordado por policiais militares quando dirigia seu
veículo. Não ofereceu dinheiro aos milicianos visando sua liberação e
a do veículo.
O réu negou a prática delitiva. No entanto,
sua versão não merece guarida.
Segundo destacou o policial Reginaldo,
abordou um veículo que foi apontado pelo leitor de placas OCR como
envolvido em estelionato. Enquanto fazia as verificações de praxe, o
acusado, motorista do veículo, ofereceu a quantia de R$4.000,00 para
que fosse liberado e seu veículo não fosse apreendido. Filmou com
seu aparelho telefone o oferecimento da vantagem indevida.
Imediatamente, comunicou o ocorrido ao policial Vander, o qual
questionou o réu sobre o estelionato e sobre o oferecimento de
vantagem, tendo ele confessado ambos os crimes.
Nesse mesmo sentido, os relatos do
policial Vander, o qual confirmou a oferta de valores pelo acusado,
para que o veículo fosse liberado e ele não fosse detido. Para
comprovar a ação do acusado, o questionou acerca da oferta feita ao
policial Reginaldo, gravando a conversa inclusive.
Os policiais confirmaram a oferta de
vantagem indevida para que o veículo fosse liberado e para que não
3 Folhas 244.
4 Folhas 279.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000603-54.2018.8.26.0548 - Campinas - VOTO No 21.421
4/8
fosse detido. Não há motivos para se duvidar de seus depoimentos.
Inicialmente destaca-se que, nos termos
do artigo 202 do Código de Processo Penal, toda pessoa pode servir
de testemunha, sendo que o disposto no artigo 206 (primeira parte) do
mesmo Diploma Legal prevê que a testemunha não poderá eximir-se
da obrigação de depor, excluindo-se as hipóteses legais.
Logo, fica claro que todos têm a obrigação
de colaborar com a Justiça, funcionando como testemunha,
excetuando-se as hipóteses previstas no artigo 206 (segunda parte) e
artigo 207, ambos do Código de Processo Penal.
Neste sentido não há porque excluir-se, ab
ovo, o depoimento prestado por agente público.
Aliás, como servidor público que é, tem na
prática dos atos funcionais a presunção de veracidade, nos termos do
artigo 37 da Constituição Federal, como assinala HELY LOPES
MEIRELLES5.
Desta forma os funcionários públicos,
gozam de maior presunção de credibilidade que as testemunhas
comuns, conforme ressalta FRAMARINO DE MALATESTA6 ao afirmar
que “não é só por estas considerações que (...) tem um maior valor quando prestada por
funcionário público competente que quando por uma testemunha ordinária, mas também
pela maior fé que inspira subjetivamente aquele funcionário público como testemunha de
segundo grau. Supõe-se que desempenhando um dever de ofício, um funcionário público
quererá sempre prestar mais atenção que um particular, munido somente do estímulo da
curiosidade; portanto, menor facilidade de engano na testemunha oficial. Sabe-se que,
além do senso moral que ordena a verdade de todos, existe no espírito da testemunha
oficial o sentimento de um dever particular e uma particular responsabilidade, que se
opõem à mentira; por isso menor facilidade de vontade de enganar no funcionário
público”.
Ademais, toda prova tem valor relativo e
deve ser sopesada, visto o princípio da persuasão racional do Juiz,
inclusive a testemunhal.
Portanto,
não
se
pode
excluir
o
5 Direito Administrativo Brasileiro Ed. Malheiros 1995.
6 Da Lógica das Provas em Matéria Criminal Campinas: Bookseller 1986 p. 396.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000603-54.2018.8.26.0548 - Campinas - VOTO No 21.421
5/8
depoimento de agente público tão somente por tal condição, sendo
indispensável a análise das circunstâncias objetivas do fato para
averiguar-se sua validade.
Afirma FRAMARINO DE MALATESTA7 que
“para a avaliação completa do testemunho não basta considerar aquelas condições
pessoais que, mesmo fazendo abstração do depoimento concreto, fazem pensar que a
testemunha se engana, ou queira enganar; isto basta, unicamente, do ponto de vista da
avaliação subjetiva. Mas, o testemunho, para ser bem avaliado, deve também ser
considerado na sua forma e no seu conteúdo... A quem recebe o depoimento, este se
apresenta, pois, com formas exteriores mais ou menos variáveis. Ora, como essas formas
externas, segundo a sua natureza diversa, aumentam ou diminuem o valor probatório do
testemunho, segue-se que cumpre considera-las também, para bem avalia-lo; quer dizer,
cumpre considerar as exterioridades nas quais, ou com as quais se desenvolve o
testemunho”.
Por tais motivos o depoimento de agente
público só deve ser visto com reservas quando verificar-se a
existência de interesse, como por exemplo, para justificar eventual
abuso de sua parte.
No caso dos autos não se vislumbra tal
hipótese, tanto que as testemunhas que são agentes públicos não
foram contraditados, sendo a prova produzida sob o crivo do
contraditório.
Mesmo porque, ainda que ocorrendo a
contradita mediante alegação da defesa de abuso por parte do agente
público envolvido, caberia àquele que alega a prova do fato, nos
termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.
Mais uma vez nada existe no sentido de
afastar a validade do depoimento de agente público.
Concluindo-se,
plenamente
válido
o
depoimento de agente público para embasar decreto condenatório
quando não demonstrado nos autos sua parcialidade.
Neste
diapasão
o
entendimento
do
Superior Tribunal de Justiça.
7 La logica delle prove in materia criminale 1895 v. 2 p. 59/60.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000603-54.2018.8.26.0548 - Campinas - VOTO No 21.421
6/8
“Esta Corte sedimentou entendimento de que os depoimentos de
policiais não impedem a formação do convencimento judicial desde
que respeitado o contraditório, não configurando o seu emprego eiva
processual (Precedentes)”8.
No mesmo sentido o posicionamento do
Supremo Tribunal Federal.
“É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade,
enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado
o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o
inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto
porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não
se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta
imprestabilidade de suas informações”9.
Inexiste especificidade quanto à prova a
exigir para a condenação filmagem dos fatos. A prova oral uníssona é
apta a mantença da condenação, mormente porque o acusado nada
trouxe a ponto de desacreditar os depoimentos policiais.
A tese de atipicidade pelo fato de o veículo
já ter sido apreendido não merece guarida. Observo que a vantagem
foi oferecida para que os policiais não terminassem a apreensão de
seu veículo e para que não o detivessem. Em ambas as hipóteses a
conduta do acusado visava que os policiais se omitissem quanto ao
fato que ainda praticariam, tanto o encerramento do ato administrativo
de apreensão do veículo, como a detenção do acusado. Desta feita, a
conduta é típica.
No mais, não merece guarida a tese de
atipicidade material pelo fato de os policiais não terem aceitado a
vantagem desde o início.
Importante observar que o crime de
corrupção ativa se consuma no momento em que a vantagem é
oferecida ou prometida, sendo seu recebimento característico de ato
de corrupção passiva que não é obrigatório para a configuração do
crime do artigo 333 do Código Penal na hipótese em tela.
Acerca do momento consumativo deste
8 STJ - HC 241.728/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura - DJe 14/03/2013
9 STF HC 87.662/PE rel. Min. Carlos Ayres Britto J. 05/09/2006.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000603-54.2018.8.26.0548 - Campinas - VOTO No 21.421
7/8
crime ilustra CEZAR ROBERTO BITENCOURT: “Consuma-se o crime com o
efetivo oferecimento ou promessa de vantagem indevida, tratando-se de crime de mera
conduta”10.
Acerca da caracterização da corrupção
ativa mesmo que haja recusa do agente público já lecionava NELSON
HUNGRIA: “A corrupção ativa se considera consumada com a simples oferta ou
promessa de vantagem indevida por parte do extraneus, pouco importando que o intraneus
a recuse”11.
Portanto, materialmente típica a conduta
que caracteriza crime, passemos a análise da dosimetria da pena.
Na primeira fase o magistrado aumentou a
pena da metade em razão dos maus antecedentes do acusado.
Observo haver condenações com trânsito em julgado por
estelionato12, receptação13, dano e desacato14, roubo15, o que justifica
o aumento da metade. Destarte, mantenho a reprimenda de 03 anos
de reclusão e corrijo a pena de multa para 15 dias-multa.
O fato de ter transcorrido prazo superior a
05 anos não impede o reconhecimento dos maus antecedentes.
No mais, respeitada posição em contrário,
não se pode defender que ultrapassado o período depurador não
subsistem mais os maus antecedentes.
Pensar de forma diversa quase que
esvaziaria o âmbito dos maus antecedentes, além de se interpretar o
Código Penal além do que almejou o legislador, vez que o prazo de
cinco antes se aplica e refere-se expressamente à reincidência, o que
se denota pelo teor do artigo 64 do Código Penal.
É este o atual entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:
“Nessa toada, e in casu, fica mantido o entendimento já pacificado
10 Tratado de Direito Penal Volume 05 Editora Saraiva pág. 251.
11 Comentários ao Código Penal Volume IX Editora Forense pág. 429.
12 Folhas 203.
13 Folhas 195.
14 Folhas 196.
15 Folhas 198.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000603-54.2018.8.26.0548 - Campinas - VOTO No 21.421
8/8
por este Sodalício de que, mesmo ultrapassado o lapso temporal de
cinco anos, podem, contudo, ser consideradas como maus
antecedentes as condenações anteriores transitadas em julgado, nos
termos do art. 59 do Código Penal”16.
Nas
demais
fases
inexistem
circunstâncias, motivo pelo qual mantenho a pena de 03 anos de
reclusão e 15 dias-multa.
Dados os péssimos antecedentes do
acusado é adequado o regime semiaberto imposto.
Neste sentido, cita-se CESARE BECCARIA17,
para quem a pena para ser justa deve ter o rigor necessário para
desviar o homem da senda do crime, ao afirmar que “una pena sia giusta,
non deve avere che quei soli gradi d'intensione che bastano a rimuovere gli uomini dai
delitti ('para que a pena seja justa, só deve ter os indispensáveis graus de intensidade
suficientes para afastar os homens dos delitos') ”.
Igualmente,
pelos
motivos
expostos,
inviável a substituição. As condenações anteriores envolvem diversos
delitos, dentre eles roubo, o que justifica o tratamento mais rigoroso.
Ante
o
exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso para reduzir a pena, fixando-a em 03 anos
de reclusão em regime semiaberto e 15 dias-multa.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica
16 STJ HC 240022 / SP Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura Sexta Turma DJe 24/03/2014.
17 Dei delitti e delle pene: Dos Delitos e das Penas. Tradução: J. Cretella Jr. e Agnes Cretella São Paulo: RT §
XXVIII p. 92.